Tribunal: TJDFT
Processo: 0701420-72.2020.8.07.0019
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. RÉU REVEL. CURADORIA ESPECIAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE CURATELADA. INEXISTÊNCIA. PRESTAÇÃO ALIMENTAR. “QUANTUM”. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O deferimento da gratuidade de justiça depende da existência de prova mínima nos autos que demonstre a impossibilidade da parte de arcar com as despesas processuais. A representação da parte pela Curadoria Especial não tem o condão de presumir a hipossuficiência econômica do substituído. Precedentes.
2. O pedido de redução de verba alimentar é personalíssimo, pois compete ao alimentante demonstrar suas condições econômicas, razão pela qual se presume a capacidade contributiva quando, devidamente citado, a parte permanece silente nos autos.
3. Na hipótese, a verba alimentícia arbitrada na origem está adequada às peculiaridades do caso, atendendo ao binômio necessidade X possibilidade, não merecendo redução.
4. Recurso conhecido e não provido.